Tribunal: TJPA
Processo: 0810636-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810636-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: KELLY SAVANA SILVA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA. PROVA DA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO DETRAN/PA POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E LICENCIAMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Inicialmente, ressalta-se que o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que indeferiu o efeito suspensivo à decisão agravada. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

2 -
Em que pese o art. 134, do CTB, determinar que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

3-
No presente caso, como bem apontado pelo juízo de piso, a agravada comprovou por meio de sentença proferida no processo nº 0019682-13.2015.8.14.0013, que foi determinado que o Sr. Rogério Ramos de Queiroz efetuasse a transferência da motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E, 2011/2011, placa NSZ4615, assim como quitação de todos os licenciamentos. Estando o DETRAN/PA ciente dessa transferência, deve cessar com todo tipo de cobrança de débitos contra a agravada, que não é mais titular do veículo e não pode suportar este ônus, conforme entendimento jurisprudencial acima colacionado. Por isso, não se cogita a ilegitimidade do DETRAN/Pa ou a impossibilidade técnica de fazer o determinado pelo juízo, pois o Agravante detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s, de forma que é responsável para proceder os tramites administrativos necessários junto à SEFA, requerendo a suspensão da cobrança dos débitos lançados em nome da agravada, pois devidamente comprovado que houve a transferência do veículo para terceiro, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado.

4-. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
devidamente representado por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação Declaratória c/ Obrigação de Fazer nº 0800690-92.2020.8.14.0013, interposta por
KELLY SAVANA SILVA DO VALE
.

Em síntese, a autora interpôs a ação declaratória com obrigação de fazer, com o fim de transferir a propriedade da motocicleta placa NSZ – 4615, eis que não concretizado pelo adquirente do bem Sr. ROGÉRIO RAMOS DE QUEIROZ, mesmo diante da determinação da Sentença dos autos nº 0019682-13.2015.8.14.0013, já transitada em julgado.

Em sede de liminar requereu que o DETRAN-PA suspenda e/ou se abstenha de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor da requerente, desde que estejam vinculados a motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E, 2011/2011, Placa NSZ4615, até ulterior deliberação, sob pena de pagamento de multa diária em valor prudentemente arbitrado por esse juízo.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

(...) Quanto à probabilidade do direito resta evidenciada ante à SENTENÇA nos autos
0019682-13.2015.814.0013, determinando que o
Sr. ROGERIO RAMOS DE QUEIROZ, efetuasse a transferência da Motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E, 2011/2011, Placa NSZ4615, assim como quitação de todos licenciamentos.

Quanto ao perigo de dano, é presumível para a parte autora, visto que com seu nome incluso em protesto (CPF com “restrição”), conforme documento de ID 18978666 - Pág. 3-4, a requerente fica impossibilitada de efetuar compras e outras atividades da vida civil, o que lhe acarretaria prejuízos. O deferimento da liminar para que a Requerida proceda a baixa do protesto indevido, não acarretará risco ao processo e a nenhuma das partes, visto que se provado que a dívida é legítima, poderá a qualquer momento proceder novamente ao protesto em nome da autora e ainda sofrer a requerente, as sanções legais referentes a litigância de má-fé.

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de liminar pleiteado pela parte autora para determinar que o Requerido o DETRAN-PA suspenda e/ou se abstenha de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor da requerente, desde que estejam vinculados a motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E, 2011/2011, Placa NSZ4615, até ulterior deliberação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da ciência respectiva até que a presente ação se resolva, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o valor de R$ 10.000 (dez mil reais), a ser revertido em favor da autora.

Irresignado o DETRAN/PA, interpôs o presente recurso
alegando em síntese, a impossibilidade DETRAN/PA em cumprir a determinação judicial, pois não tem a competência, nem tampouco, o poder de determinar à SEFA que suspenda ou se abstenha de cobrar os débitos de IPVA de exercícios anteriores e inscritos em Dívida Ativa constantes no cadastro dos veículos NSZ – 4615.

Alegou ainda, a ilegitimidade passiva do DETRAN/Pa quanto ao pedido de transferência, pois isso seria de responsabilidade exclusiva do comprador do veículo efetuar a transferência de propriedade para seu nome, no caso o Sr. Rogério Ramos de Queiroz, não havendo comunicação até os dias atuais, da transferência de propriedade da motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E 2011/2011, Placa NSZ4615, perante o sistema de informações, sendo condição
sine qua non
para a realização da transferência de propriedade o preenchimento dos requisitos necessários de vistoria física e pagamento das taxas referidas, de responsabilidade exclusiva do novo adquirente, nos termo do art. 124, XI do CTB.

Por fim, insurgiu-se quanto a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo sua desconstituição face a impossibilidade de cumprimento da decisão. Por eventualidade, requer ainda, a minoração do valor com base no princípio da razoabilidade.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, para sustar a tutela de urgência ora recorrida, concedida de forma contrária a lei e de impossível cumprimento integral.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O DETRAN/PA apresentou agravo interno, pugnando pela reforma da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Apresentou ainda, contrarrazões,

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade
.

Inicialmente, ressalta-se que o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que indeferiu o efeito suspensivo à decisão agravada. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Como já explanado na decisão liminar, e
m que pese o art. 134, do CTB, determinar que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade
existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

Este entendimento visa compatibilizar art.
134
com o art.
123
do
CTB
, que atribuiu ao comprador a obrigação de comunicar ao órgão oficial a transferência de propriedade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

(....)

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)

No presente caso, como bem apontado pelo juízo de piso, a agravada comprovou por meio de sentença proferida no processo nº 0019682-13.2015.8.14.0013, que foi determinado que o Sr. Rogério Ramos de Queiroz efetuasse a transferência da motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E, 2011/2011, placa NSZ4615, assim como quitação de todos os licenciamentos.

Logo, vê-se que a autora comprovou que havia efetuado a transferência do veículo a terceiro, que por sua vez, não providenciou a comunicação ao DETRAN/Pa, estando ciente o Detran dessa transferência, de forma que deve cessar com todo tipo de cobrança de débitos contra a agravada, que não é mais titular do veículo e não pode suportar este ônus, conforme entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Ademais, não se cogita a ilegitimidade do DETRAN/Pa ou a impossibilidade técnica de fazer o determinado pelo juízo, pois o Agravante detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s, de forma que é responsável para
proceder os tramites administrativos necessários junto à SEFA, requerendo a suspensão da cobrança dos débitos lançados em nome da agravada, pois devidamente comprovado que houve a transferência do veículo para terceiro, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado.

Nestes termos, este Tribunal já se manifestou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.
ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO
. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.
2. O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.
3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada. (2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-21)
(grifo meu)

REEXAME NECESSÁRIO.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA -
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO
. 1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas;
2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2023